Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700272-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: LUCIANO DOMINGUES GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (ID 67752934) em face do despacho de ID 67679389. Em suas razões recursais, alega a existência de omissão em relação ao recolhimento tempestivo de preparo. Ao final, pede o provimento do recurso para sanar a omissão. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, não se destinando à rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Embora não haja omissão no despacho impugnado, verifico a ocorrência de erro material, pois, de fato, o preparo foi recolhido tempestivamente (ID 67689225). É que, em que pese o pagamento das custas via PIX gere automaticamente o comprovante de pagamento nos autos, não sendo necessária a juntada pela parte, é possível a ocorrência de atrasos entre a interposição do recurso e a certidão, como foi o caso dos autos (recurso interposto às 10h09 - ID 67675031, certidão às 16h38 - ID 67689225). Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para corrigir o erro material e reconhecer o recolhimento tempestivo do preparo. Passo à análise da tutela de urgência. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (ID 67675031) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 218921757, na origem) que, nos autos ação de execução de título extrajudicial n. 0700575-31.2019.8.07.0001 movido pelo ora Agravante em face de LUCIANO DOMINGUES GONCALVES, indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização de bens do Executado, nos seguintes termos: O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório (ID 123505422). O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) move em face do Executado ação em que busca a satisfação do crédito no valor histórico de R$ 102.008,82; (ii) foram realizadas todas as medidas executivas cabíveis por parte do Exequente, e as pesquisas realizadas pelo Tribunal também restaram infrutíferas ou inócuas ao processo; (iii) requereu a indisponibilidade de bens do Devedor com a inclusão da restrição ao CNIB; (iv) o sistema deve ser utilizado pelos Magistrados, tendo em vista que confere celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, facilitando a localização de bens passíveis de penhora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Alega que a probabilidade do direito está configurada no perfeito cabimento da decretação da indisponibilidade de bens em nome do Executado, através da Central nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), enquanto o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo é evidenciado em razão do receio da Agravante em não conseguir saldar o débito em aberto devido pela parte Agravada. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a validação da inscrição do agravante no certame. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 67689225). DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, prevê: Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. O sistema tem o propósito de dar publicidade a decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades já decretadas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Portanto, a base de dados CNIB não se destina a localizar bens do Executado como pretende o Agravante. Diante disso, em análise superficial, cabível neste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou o arquivamento dos autos, que ante a ausência de indicação de outros bens do Devedor, não coloca em risco o crédito do Exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Além disso, o Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial do Agravado. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2025 13:31:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador